Tribunal: TJMT
Processo: 1015925-20.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015925-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), E.A.S. BEZERRA - ME - CNPJ: 03.752.663/0001-50 (APELADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – “
TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÕES EM ATRASO
” – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
PROIBIDA A CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a sentença quando verificado que ocorreu erro material na denominação do encargo contratual afastado.

A “
taxa de remuneração – operações em atraso
” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios, (Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

E, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido.

No tocante aos pedidos da empresa requerida, em sede de contestação, para revisão da Cédula de Crédito Bancário, sob o nº 003.834.267, cópia de Id 7300455, que fundamenta a presente ação, determino o seguinte:

1. Mantenho os juros remuneratórios no percentual contratado de 1,88% ao mês.

2. Mantenho a capitalização na forma contratada.

3. Excluo os juros remuneratórios estipulados na cláusula 04, incidentes no inadimplemento, (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

4. Mantenho as demais cláusulas dos contratos.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Custas processuais, “pro rata”.

O apelante sustenta que a demanda foi totalmente procedente, pois embora a sentença tenha afastado a incidência de juros remuneratórios na inadimplência, não há essa previsão no contrato e nem foram incluídos no cálculo.

Assim, pede a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 138302760.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença assim consignou sobre os encargos de inadimplência:

3. Excluo os juros remuneratórios estipulados na cláusula 04, incidentes no inadimplemento, (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

A cláusula 4 do ajuste estabelece que os encargos moratórios serão compostos por (ID 138302704, pág. 5):

b.1) enquanto perdurar o inadimplemento, a taxa remuneratória prevista nesta Cláusula será substituída pela Taxa de Remuneração – Operações em Atraso, vigente à época, divulgada no site do Credor, na internet, no endereço www.bradesco.com.br e na Tabela de Tarifas fixadas nas agências do Credor;

b.2) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido dos encargos previstos nas alíneas anteriores;

b.3) multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido e,

b.4) despesas de cobrança, ressalvado o mesmo direito em favor da Emitente, inclusive honorários advocatícios extrajudiciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor.

Como se vê, constou no
decisum
a denominação “juros remuneratórios”

No
decisum
constou a denominação “juros remuneratórios” e ficou expressamente consignado que seria equivalente à comissão de permanência. Assim, observando atentamente a previsão do ajuste sobre os encargos cobrados no período de inadimplência, é evidente que ocorreu erro material na sentença que, a despeito da nomenclatura utilizada, se referiu à “Taxa de Remuneração – Operações em Atraso” (cláusula b.1).

E o entendimento do STJ é de que equivale à comissão de permanência (
AResp 57026), e, portanto, não pode ser cumulado com outros encargos de mora (Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

Desse modo, deve ser mantida a sentença, visto que o encargo afastado está sim previsto no ajuste.

Logo, havendo sucumbência recíproca, é devido o rateio das verbas sucumbenciais, conforme fixado no juízo de origem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já foram estabelecidos no percentual máximo legalmente admitido (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022